Tribunal: STF
Processo: AI 66107
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. O PRAZO PARA SUA PROPOSIÇÃO E DE DECADENCIA E NÃO
DE PRESCRIÇÃO, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO S.T.F. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO QUE SE CONTEM NO VERBETE N. 286 DA SÚMULA.
II. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO NÃO CONHECIDO, FACE AOS
ENUNCIADOS NS. 282 E 356 DAQUELE REPOSITORIO.
III. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.